Tribunal: STF
Processo: MS 39738
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União (TCU). Tomada de Contas Especial (TCE). Citação de pessoa jurídica estrangeira. 3. Determinação da citação de pessoas jurídicas estrangeiras atuantes no Brasil por intermédio de entidade nacional não constituída formalmente como filial, agência ou sucursal (cf. art. 75, X, do CPC). 4. Necessidade da demonstração efetiva pela Corte de Contas de que a pessoa jurídica estrangeira atua de fato no território nacional por intermédio da pessoa jurídica nacional. Ausência de tal comprovação no caso concreto. 5. Desrespeito às garantias do devido processos legal, do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo regimental provido. Concessão da segurança pleiteada.